Tribunal: TJDFT
Processo: 0700229-19.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. FALHA NO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. ESTORNO DO VALOR. APELO DESPROVIDO.
1 - As razões recursais levantadas pela apelante se mostram genéricas, isto é, insuficientes para demonstrar qualquer desacerto na sentença recorrida.
2 - Com efeito, o caderno processual conta com elementos suficientes para apontar no sentido de que não houve falha na prestação dos serviços por parte da apelada, já que as compras impugnadas pela apelante no seu cartão de crédito foram devidamente estornados pela apelada.
3 - Portanto, conclui-se que a apelante não fez prova idônea capaz de demonstrar a falha na prestação dos serviços alegados, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.